Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-89.2022.8.11.0035
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000830-89.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA COSTA SILVA NOGUEIRA - CPF: 011.879.351-90 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA
– AFASTADA PRELIMINAR de impossibilidade jurídica do pedido – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Restou evidente que o município de Alto Garças deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal nº 813/2010).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível da Fazenda Pública Municipal de Alto Garças – MT.

Ação:
de Cobrança.

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Id.
171595315

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais,

condenando o recorrente ao
pagamento das diferenças salariais entre os valores devidos e os efetivamente pagos, referentes à correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional, nos termos da lei municipal Lei n.º 813/2010.

Recurso Cível Inominado
(Id.

171595316
)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral. Alega a impossibilidade jurídica do pedido autoral, sob o fundamento que se baseia em normativo já revogado. Aduz que a recorrida não comprovou o esgotamento das vias administrativas para a concessão do adicional pleiteado, e, defende que a sua concessão extrapola os limites de gastos com pessoal, permitido em lei.

Contrarrazões
(Id.
171595318
):

a recorrida

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de
ação de cobrança
, proposta por
Ana Paula da Costa Silva Nogueira
, em desfavor do Município de Alto Garças – MT., na qual busca o recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a classe C nível 3 (três), nos termos dos artigos 43 e 44 da Lei Municipal nº 813/2010.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, em razão da alegação de que o pedido recorrido se baseia em normativo já revogado, pois se observa
que a Lei Municipal nº 886/2011 revogou, em seu artigo 36, o artigo 85 da Lei Municipal nº 292/90, porém, cumpre destacar, que a norma então revogada por referida legislação não se trata
da
matéria do caso em análise.

Por conseguinte, o conjunto probatório revela que tem ocorrido erro na aplicação do coeficiente no salário da recorrida, conforme a progressão horizontal e vertical prevista na
Lei nº 813/2010,
ocasionando uma perda mensal de
20,01% (vinte inteiros e um centésimo por cento) do valor realmente devido,
equivalente a R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) mensais.

Desse modo, o cerne do presente caso cinge-se no reconhecimento do direito à percepção salarial em consonância com a progressão horizontal e vertical, bem como no recebimento das diferenças remuneratórias não pagas.

A Lei Municipal n.
º
813/2010, que institui o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação no Município de Alto Garças, dispõe que a progressão funcional dos servidores regidos se dará de forma vertical, compreendendo a elevação de nível, e de forma horizontal referente à elevação de classe, observadas as exigências fixadas.

Com efeito, os artigos 4º, 43 e 44 do diploma normativo mencionado, versam acerca das aludidas elevações, estabelecendo que o direito à elevação de classe ocorre a cada triênio e abrange as classes de A a E. Por sua vez, para o alcance da elevação de nível, também é imprescindível a observância do interstício temporal de 03 (três) anos, sendo que os níveis estão compreendidos entre o patamar 1 até o 12, in verbis:

“Artigo 4º - O Cargo de Professor é estruturado em linha horizontal de acesso, identificada por letras maiúsculas, conforme tabelas dos anexos I e II da presente lei. (...) § 2º. Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12 que constituem a linha vertical de progressão.

Artigo 43 - A progressão do Profissional da Educação Básica do quadro atual dar-se-á em virtude de nova habilita
çã
o específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovado, observada o interstício de 03 (três) anos. § 1º - O profissional nomeado para a carreira dos profissionais da educação básica será enquadrado na classe e n
í
vel inicial.
§
2
º
- Os coeficientes considerados para progressão ficam estabelecidos da seguinte forma:

Artigo 44 - O Profissional da Educação Básica terá direito à elevação de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03 (três) anos”.

§ 1º - Para a primeira elevação, o prazo será contado a partir da data que se der o exercício do profissional no cargo ou a seu enquadramento. § 2º - Decorrido o prazo previsto no caput, e não havendo processo de avaliação, a progressão de nível dar-se-á automaticamente. § 3º - As normas de avaliação de desempenho, especificas do cargo de professor, incluindo os instrumentos e os critérios legais e objetivos, terão regulamento próprio, a ser definido por Comissão constituída pelo Órgão da Educação e pelos Sindicatos representantes da categoria, quando houver. § 4º - Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subsequente ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os coeficientes previstos

na lei não têm sido aplicados pelo recorrente, constata-se dos autos que entre o nível 01(um) e 08 (oito) não é aplicado qualquer coeficiente, o que discrepa da formatação original dada no anexo da Lei n.º 813/2010, resultando prejuízo no salário da recorrida.

Ademais, sobre referido tema envolvendo o próprio município de Alto Garças, a Turma Recursal Única deste Tribunal assim já decidiu:

“RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA – PLEITO

DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL
– ALEGAÇÃO DE
PERDA SALARIAL
–
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 2.

In casu, restou evidente que o recorrente deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 10 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal nº 813/2010). 3.

Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante.4.

Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000911-72.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)”

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE –SENTENÇA MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal nº 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento. Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe B nível 01 e, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei Municipal nº 813, de 17 de março de 2010.Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001117-86.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 06/09/2022)

Assim, evidencia-se o direito da recorrida ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes de progressão funcional nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010, bem como o recebimento das diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente Município de Alto Garças ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023